Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SEGURO DE VIDA CANCELADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de penhora dos valores relativos a seguro de vida cancelado em nome da devedora .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora dos valores referentes a seguros de vida cancelados, que retornaram à esfera patrimonial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do seguro de vida, limitando-a ao montante de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.
4. In casu, observa-se que os valores são inferiores. Portanto, impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido. Pedido de penhora indeferido.
Tese de julgamento: “1.A impenhorabilidade do seguro de vida pode ser relativizada, limitando-se ao montante de 40 salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VI e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.354/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018.